Tribunal: TJSP
Processo: 1035191-49.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação do nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Exercício regular de direito do credor, diante da inadimplência – Pagamento realizado após o vencimento - Manutenção do apontamento que representa falha na prestação dos serviços - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação do nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Exercício regular de direito do credor, diante da inadimplência – Pagamento realizado após o vencimento - Manutenção do apontamento que representa falha na prestação dos serviços - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Caracterização do dano moral - Responsabilidade da Ré demonstrada – Manutenção do montante indenizatório - Sentença mantida – Recurso não provido.